Tribunal: CARF
Processo: 10283.904242/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.904242/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.264 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
MINERAÇÃO TABOCA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para esta verifique o valor devido a título de
Cofins, do 4o trimestre de 2009, com base nos documentos acostados aos autos, fiscal e contábil
e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de
pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-95.912,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não homologação do PERDCOMP no ,
pelo não cabimento de retificação, vez que ela teria sido apresentada após despacho decisório.
O requerente transmitiu PERDCOMP, visando o ressarcimento do débito nele
declarado com crédito oriundo de COFINS, relativo a fato gerador ocorrido no 4o trimestre de
2009.
O Despacho Decisório, fl.7, deferiu parcialmente o pedido de crédito da não-
cumulatividade, tendo em vista que pelo fato do contribuinte ter informado na DACON crédito
utilizados para descontar na contribuição no próprio mês , mas não considerou os descontos no
PER.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.904242/2012-41
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.264 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904242/2012-41

Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, na qual afirma que houve apenas um erro material no PERDCOMP e, por isso,
apresentou a devida retificação na data de 23/05/2016, o que não invalidaria o crédito tributário
da recorrente.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de restituição, alegando a apresentação da DACON após o despacho decisório é
intempestiva, sem efetivamente analisar a determinada retificação, além de afirmar que a
liquidez e certeza dos créditos descontados devem ser devidamente comprovado pelo recorrente :
Em que pese o exposto e apesar de não ter retificado o Dacon tempestivamente, esta
Turma de Julgamento vem decidindo que a contribuinte, nesta fase do procedimento,
para fazer jus à compensação/restituição deve comprovar a liquidez e certeza dos
indébitos nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Todavia, para tanto não basta a contribuinte alegar que o Dacon foi preenchido
incorretamente, pois deveria ter comprovado, mediante apresentação dos livros
contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais, a liquidez e certeza dos créditos
descontados.
Somente com esse procedimento se poderia constatar o equívoco alegado e se apurar o
valor do direito creditório postulado.
Portanto, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar a veracidade dos descontos informados no
Dacon.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação/restituição, nos termos do art. 170 do CTN.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório postulado.
A recorrente foi notificada da decisão supracitada em 28/06/19 e interpôs Recurso
Voluntário em 26/07/2019 afirmando em síntese que: i) os erros dos preenchimentos e os
DACONs apresentados foram devidamente retificados; ii) a origem do direito creditório em
questão pode ser provada pela conta do livro de razão, ficha de conciliação e apuração da
COFINS acostados aos autos .
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 05769.48896.110111.1.5.11-3925
transmitido em 11/01/2011, para ressarcimento de COFINS não cumulativo –– referente à
receitas não tributadas no mercado interno, em razão de recolhimento a maior do que o devido.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.264 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904242/2012-41

Por conseguinte, com a ciência do deferimento parcial do ressarcimento, em 14 de
novembro de 2012, mediante Despacho Decisório, verificando que, para os meses de novembro
e dezembro, o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) da contribuinte
indicava créditos descontados nos valores de R$ 32.339,65 e R$ 64.156,59, respectivamente,
mas no PER não constava desconto em novembro e, para dezembro, constava o valor de
32.339,65, o que redundou na diferença apontada no despacho.
A decisão de primeira instância não analisa o documento retificado, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da
transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e
não nas informações transmitidas em momento posterior ao Despacho Decisório.
Além disso, embasa-se em decisão anteriormente proferida pela referida DRJ para
afirmar que a declaração inicialmente enviada pelo contribuinte constitui confissão de dívida,
razão pela qual não prospera qualquer argumento da recorrente, bem como as informações
prestadas na DACON retificadora, não tem o condão de tornar irregular a decisão administrativa
que se pretende a reforma.
Esclareço melhor.
É possível vislumbrar que os valores informados no DACON pela pessoa
jurídica e todo o arcabouço probatório contábil apresentado às fls.146-157 (em especial os
valores de receita de venda no mercado interno, conforme fls.127-128), o que é motivo
suficiente para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos
modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de
que o crédito a ser ressarcido.
Observo que o entendimento da DRJ que negou a homologação do ressarcimento
tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da DACON apresentada após a
DCOMP, não possui respaldo legal.
Ou seja, mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a DACON
retificadora atinja os seus efeitos de substituir a original, desde que os valores ali retificados
correspondam à realidade daquele contribuinte, cuja comprovação há de ser apreciada pela
DRF/DRJ.
Com isso, se o contribuinte conseguir apresentar nos presentes autos
documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal do
sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por este Conselho,
consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no Acórdão 3402-
005.034, poderá ter seu direito reanalisado:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.264 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904242/2012-41

Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita
Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS. Em outros
termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das contribuições da
empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato nos documentos
contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais onde estão
registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses últimos
documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
(Grifos nossos)
Acontece que tal análise não chegou a ser realizada no caso concreto ora
apreciado, seja pela DRF, visto que a DCTF retificadora ainda não havia sido transmitida quando
do despacho decisório, seja pela DRJ, em razão do equivocada premissa adotada por tal instância
de julgamento.
É importante frisar que, para a plena validade das informações constantes do
DACON retificador é exigida a correspondente retificação da DCTF, o que não foi feita no
presente caso. Entretanto, observo que os a empresa acostou aos autos documentos
contábeis que podem respaldar o seu crédito após o recebimento do despacho decisório. A
planilha anexada pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário evidencia a diferença
alegada, bem como as razões fáticas ou jurídicas que justificaram a retificação na sua
apuração, conforme apresentação de cálculos no recurso voluntário.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) verifique o valor devido a título de Cofins, do 4o trimestre de 2009, com base
nos documentos acostados aos autos, fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários;
a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.264 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904242/2012-41

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital